Tribunal: TJSP
Processo: 1108448-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Telecomunicações e transporte de dados – Ação de cobrança – Demanda entre empresas - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Arguição da ré de que os serviços não restaram satisfatoriamente prestados – Inconsistência fática e jurídica – Suficiente comprovação de que os

Ementa:
Prestação de serviços – Telecomunicações e transporte de dados – Ação de cobrança – Demanda entre empresas - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Arguição da ré de que os serviços não restaram satisfatoriamente prestados – Inconsistência fática e jurídica – Suficiente comprovação de que os serviços foram efetivamente realizados - Remuneração devida - Verba honorária advocatícia definida em 10% sobre o valor da condenação – Exagero – Reconhecimento - Arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade.

Apelo da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108448-22.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSAL
TELECOM
S/A,
é
apelado
GLOBENET
CABOS
SUBMARINOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.825
Apelação no 1108448-22.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 10a Vara Central Cível
Apelante: Universal Telecom S/A
Apelada: Globenet Cabos Submarinos S/A
Classificação: Prestação de serviços Cobrança
r
EMENTA: Prestação de serviços Telecomunicações e
transporte de dados
Ação de cobrança
Demanda
entre empresas - Sentença de procedência
Parcial
reforma do julgado, apenas para melhor balizar a
verba
honorária
advocatícia
sucumbencial

Cabimento
Arguição da ré de que os serviços não
restaram satisfatoriamente prestados
Inconsistência
fática e jurídica
Suficiente comprovação de que os
serviços foram efetivamente realizados - Remuneração
devida - Verba honorária advocatícia definida em 10%
sobre
o
valor
da
condenação

Exagero

Reconhecimento - Arbitramento por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade.
Apelo da ré provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança proposta por “Globenet Cabos
Submarinos S/A” em face de “Universal Telecom S/A”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a empresa ré no pagamento do valor de R$
3.457.227,69, com incidência de atualização monetária oficial,
nos termos previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, desde o mês de novembro de 2015, e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
incidência de juros de mora, em patamar de 1% ao mês,
computados igualmente desde o mês de novembro de 2015, além
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação fls. 790/802.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que restou
demonstrada a má prestação de serviços por parte da autora, a
justificar a falta de pagamento das faturas mensais, conduta
legítima ante aos prejuízos causados pela instabilidade do
sistema disponibilizado. Afirma que a perícia técnica elaborada
no âmbito da ação conexa de rescisão contratual corrobora suas
alegações, sendo de rigor o decreto de improcedência da lide.
Subsidiariamente, roga pela mitigação da verba honorária
advocatícia sucumbencial fls. 816/860.
Contrarrazões às fls. 865/887, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Demanda ajuizada ao argumento de que a
empresa autora foi contratada pela empresa ré, em 23.11.2009,
para fornecimento de capacidade de comunicação por meio de
sistema de fibra óptica nos circuitos RJ-NY e SP-NY, pelo valor
de U$ 4.880.000,00 (fls. 08/40).
Afirmou que, porém, alguns pagamentos não
foram honrados, tornando-se a ré inadimplente a partir de
04.09.2015.
Pleiteou pelo recebimento da quantia de R$
3.457.227,49, referente às faturas vencidas e não pagas.
A ré, por ocasião da apresentação da contestação,
aduziu que a cobrança seria indevida ante ao descumprimento
contratual por parte da autora, haja vista a parcial
indisponibilidade dos sistemas pactuados.
Uma vez estabelecido o contraditório e produzida
prova pericial na ação conexa (no 1107032-19.2015.8.26.0100),
acabou o digno Magistrado da causa por julgar procedente a
pretensão condenatória, e com acerto.
Conforme restou bem fundamentado no bojo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
julgado ora combatido: “(...) a própria requerida 'Unitelco'
reconheceu não ter honrado o pagamento das faturas ora
exigidas pela autora 'Globenet', revelando-se ilegítima, como
visto, a postura da requerida no sentido da interrupção dos
pagamentos exigidos pela aqui autora. (...) No caso concreto
em se tratando de obrigações líquidas e que não encontravam
óbices contratuais novamente se faz importante afirmar que a
'Unitelco' não se utilizou de previsão contratual que a obrigava
a encaminhar à 'Globenet' aviso escrito relatando período de
interrupção (dentro do prazo de trinta dias após o mês
correspondente) o que lhe permitiria, em tese, o recebimento de
um crédito, sem que se invalidasse, contudo, a cobrança dos
valores efetivamente devidos.” (grifos não originais)
Destarte, uma vez comprovado o adimplemento
substancial do contrato pela autora, conforme perícia elaborada
na ação de rescisão ajuizada pela ora ré, é possível concluir no
sentido de que os serviços foram prestados pela autora de forma
satisfatória, não tendo a ré, porém, efetuado à respectiva
quitação.
Em suma, não tendo a apelante comprovado fato
que seria extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
material da apelada, conforme prevê o art. 373, II, do Código de
Processo Civil, com exibição dos competentes recibos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
quitação, inafastável o acerto da sentença ora combatida.
De outro vértice, razão assiste à apelante quando
afirma que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da condenação, que é de R$ 3.457.227,69, sem
atualização, resulta em montante exagerado, pouco mais de R$
345.000,00, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o serviço, o que não pode ser juridicamente
admitido.
Destarte, tenho como justa a redução dessa verba
para R$ 50.000,00, nos termos do que preceitua o art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, confiro provimento em parte ao
recurso, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica